Tribunal: TJMT
Processo: 0010409-10.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010409-10.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (EMBARGANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GHELLER - CPF: 002.707.350-54 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GHELLER - CPF: 002.707.350-54 (ADVOGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (EMBARGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO), LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FIAGRIL LTDA, E ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOAO GHELLER NETO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA – EMBARGOS FIAGRIL – NÃO ACOLHIDO – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DAS CUSTAS – EXISTENTE - EMBARGOS JOÃO GHELLER NETO – ACOLHIDOS .

A parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Omissão reconhecida quanto a inversão do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por FIAGRIL LTDA e JOÃO GHELLER NETO em face de acordão, que unanimidade, proveu Recurso de Apelação.

Embargos de Declaração Fiagril LTDA.

Em suas razões alega que o acordão padece de
contradição,
posto que por equívoco, o acórdão considerou que o valor da dívida era 72.600kg de soja, quando na verdade o correto valor devido a ser considerado é de 85.579kg, nos termos da Cláusula Segunda, §2o, do Instrumento Particular de Transação e Novação de Dívida.

Assim, que nem mesmo adotando a premissa de que as entregas de soja informadas pelo Embargado tenham sido direcionadas ao pagamento da dívida exequenda, poder-se-ia concluir pelo pagamento integral do débito, visto que haveria um saldo de 12.979kg de soja.

Que o valor equivocadamente adotado pelo v. acórdão, como sendo o valor do débito – 72.600kg de soja – seria o resultado da incidência do desconto de pontualidade, que é inaplicável no presente caso.

Assim, de rigor sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja aclarado o v. acórdão quanto à contradição apontada, em especial quanto à suposta declaração de quitação do débito, quando há evidente divergência entre a quantidade de soja considerada entregue e o valor efetivo da dívida.

Ainda, defende a existência de
contradição e omissão
, quanto ao ônus da prova – existência de relação negocial constante e presunção de pagamento pela ausência de comprovação da não quitação, para tanto alega que restou fundamentado no acordão que a Embargante não teria impugnado de forma específica ou juntado outros documentos contrapondo os documentos que instruíram a inicial, não comprovando que a entrega de 71.075kg seria destinada a outra operação.

Porém que afirmação não procede, haja vista ser possível extrair da sua impugnação aos embargos à execução, que todos os documentos foram expressamente impugnados, principalmente quanto à falta de assinatura e menção expressa a contratos divergentes daquele executado (Id. 160409289 – pag. 86/107).

Ainda, que os documentos juntados pelo Embargado e impugnados pelo Embargante, são justamente a prova de que as entregas foram direcionadas a outras operações, visto que fazem expressa menção a contratos divergentes (Id. 160409289): • Fls. 54/55: número de contrato indicado é de 3058; • Fls. 56/61: número de contrato indicado é de 5055; • Fls. 65/68: número de contrato indicado é de 4460.

Destaca que os documentos carreados aos autos pelo Embargado fazem menção a outros contratos diversos e somam valores insuficientes ao pagamento do débito, resta evidente que a conclusão pelo pagamento se baseou em presunção e não na comprovação específica e expressa de eventual pagamento.

Ainda, que o exercício da presunção se extrai facilmente da afirmação de que a quantia entregue (71.075kg de soja) seria “parecida” com o valor que deveria ter sido pago (85.579kg de soja).

Consigna que contraditoriamente, o acórdão embargado reconhece expressamente que as partes possuíam parceria comercial e mantinham vários negócios mercantis em paralelo.

Assim, que se verifica a existência de contradição no acórdão embargado no que se refere à imposição do ônus da prova e aplicação do art. 373, do CPC, quando de um lado considera comprovado o direito do Embargado, presumindo o pagamento da dívida a partir de circunstâncias e documentos que não demonstram a entrega do volume de soja suficiente ao pagamento da dívida e fazem referência a contratos diversos e, de outro lado, exige que a Embargante comprove documentalmente que o débito não foi pago e a existência de outras operações em andamento, quando expressamente as reconhece.

Ainda, omissão e contradição quanto ao ônus da prova no que se refere a entrega do suposto remanescente de 1.525 kg .

Omissão quanto a divida em dólar, posto que o recibo imputa pagamento a outro débito, sob o argumento de que o acordão não enfrentou os questionamentos suscitados com relação à teratológica adoção do cheque e respectivo recibo de pagamento, como prova de pagamento, especialmente em razão da divergência de valores, sua origem e safra.

Sustenta omissão no que tange a declaração de quitação e aplicação da supressio.

Destaca que que a supressão do direito do Embargante, por eventual inércia, a partir da aplicação do instituto da supressio não foi objeto dos pedidos iniciais dos originários embargos à execução, sendo o v. acórdão, portanto, extrapetita.

Ainda, que o direito de ação, consubstanciado no ajuizamento da execução no 0003499-64.2015.8.11.0040, foi exercido dentro do prazo prescricional do título, que é o prazo fixado no art. 206, §5, do Código Civil, para o seu exercício, razão pela qual não pode ser limitado, senão em virtude de lei.

Assim, que o v. acórdão incorreu em omissão, ao negar aplicação ao art. 206, §5o, do Código Civil, limitando o exercício do direito de ação, razão pela qual é de rigor o conhecimento e acolhimento destes embargos para que este E. Tribunal possa sanar esta omissão apontada, a fim de conferir aplicabilidade integral ao referido artigo de lei.

Defende a existência de contradição quanto a presunção de quitação – aplicação da supressio e a impossibilidade de atribuição de má-fé.

Que

não houve prova cabal, expressa e específica do pagamento da dívida, mas, até o momento, presunção por ausência de suposta impugnação específica por parte da Embargante e aplicação da supressio, ou seja, a declarada quitação tem sustento em construção doutrinária e circunstancial, mas não em fatos propriamente ditos.

Desta feita, que a declaração de quitação é presumida, inclusive decorrente da aplicação do instituto da supressio por suposta inercia da Embargante, assim, que não há como puni-la pelo simples exercício do seu direito de ação ou exigir que ela tivesse se omitido, visto que matematicamente o débito não foi pago.

Assim, que não sendo possível se presumir a má-fé e não havendo qualquer conduta positiva da Embargante que tenha extrapolado seu direito de ação, resta evidente que este v. acórdão incorreu em contradição ao presumir o pagamento do débito e, por consequência, condenar a Embargante ao pagamento do dobro do valor cobrado.

Destaca que se o pagamento é presumido e a condenação da Embargante tem como premissa principal o suposto pagamento, por consequência lógica, o reconhecimento de eventual má-fé da Embargante e sua condenação ao pagamento do dobro de valor cobrado também estarão apoiados em presunção, o que é vedado pela sistemática do direito privado brasileiro e pelo art. 940 do Código Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para que este E. TJMT se digne a aclarar o v. acórdão, a fim de sanar a contradição apontada, com relação à sansão imposta à Embargante a partir da presunção do pagamento do débito exequendo.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as contradições, omissão e obscuridade apontadas, de forma a aclarar a r. sentença embargada, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Sem manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.o 182736678).

Embargos de Declaração JOÃO GHELLER (id.n.o 181428665).

Sustenta o Embargante que houve omissão quanto às custas processuais, que no presente caso, em razão do julgado, deve ser atribuído seu pagamento

a parte Apelada.

Requer, sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para o fim de suprir a omissão atinente à condenação da Apelada às custas processuais

Sem manifestação da Embargada, conforme certidão (id.n.o 182736678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por FIAGRIL LTDA e JOÃO GHELLER NETO em face de acordão, que unanimidade, proveu Recurso de Apelação.

Passo a análise dos Embargos oposto por FIAGRIL LTDA.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão restou contraditório quanto ao real valor da dívida; contraditório e omisso quanto ao ônus da prova; omisso e contraditório quanto ao ônus da prova, referente a entrega do suposto remanescente de 1.525kg; omisso no que tange a dívida em dólar, à declaração de quitação e aplicação da supressio; ainda, contraditório quanto a presunção de quitação, aplicação da supressio, bem como quanto a impossibilidade de atribuição de má-fé.

Resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Inexiste de igual forma a omissão suscitada.

Portanto, diverso do que afirma o Embargante as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Quanto aos Embargos oposto por João Gheller Neto, alegando que houve omissão quanto às custas processuais, com razão o embargante.

Passo a sanar a referia omissão.

Assim, onde consta:

“Inverto a condenação em honorários e majoro os mesmos, para 17%, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Passará a constar:

“Inverto a condenação do ônus sucumbencial

e majoro os honorários advocatícios, para 17%, com fulcro no art. 85, §11 do CPC
.”

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração opostos por FIAGRIL LTDA e
ACOLHO
os Embargos de JOÃO GHELLER NETO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024